Tribunal: TJBA
Processo: 8133911-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133911-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBA GARDENIA GUANAIS AGUIAR Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA. EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. ATIVIDADE BANCÁRIA. LER/DORT. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. HISTÓRICO DE AFASTAMENTOS E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da segurada, mantendo a improcedência do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente sob o fundamento de que o laudo pericial atestou a aptidão laboral. A embargante arguiu omissão no julgado quanto ao exame do vasto histórico médico-documental e das condições socioeconômicas que evidenciam a impossibilidade de retorno ao labor bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente ao enfrentamento do conjunto probatório documental e, em caso positivo, aferir se tais elementos possuem aptidão para infirmar a conclusão da perícia judicial quanto à aptidão laboral da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Configura omissão o acórdão que deixa de apreciar argumentos e elementos probatórios potencialmente relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. 4. Os relatórios médicos particulares, exames complementares, histórico de afastamentos previdenciários e dados relativos à reabilitação profissional demonstram a existência de doença ocupacional e episódios pretéritos de incapacidade laborativa, circunstâncias compatíveis com limitações funcionais e com a concessão anterior de benefícios por incapacidade temporária. 5. Tais elementos, contudo, não infirmam a conclusão da perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, realizada em 17/10/2023, segundo a qual a segurada se encontra apta ao exercício de atividade laboral compatível após reabilitação profissional. 6. A existência de benefícios pretéritos de auxílio-doença acidentário evidencia histórico relevante de incapacidade temporária, mas não constitui prova automática de incapacidade total e permanente ou de insuscetibilidade de reabilitação para fins do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 7. A idade da segurada, a especialização profissional na atividade bancária e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho constituem circunstâncias relevantes, mas insuficientes, isoladamente, para justificar a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente sem respaldo em prova técnica conclusiva acerca da incapacidade definitiva. 8. Também não há elementos seguros para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa ocorrida em 06/02/2021, uma vez que a perícia judicial posterior não constatou incapacidade laborativa atual nem os documentos particulares demonstram persistência ininterrupta do quadro incapacitante após a cessação do benefício. 9. Necessidade de integração da fundamentação do acórdão embargado, sem alteração do resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO. 10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão e integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantido integralmente o resultado anteriormente proclamado. Dispositivos relevantes: Lei nº 8.213/91, art. 42. Código de Processo Civil, arts. 371, 479, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante: Apelação/Reexame Necessário 8112879-58.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8133911-22.2021.8.05.0001, em que figura como embargante ALBA GARDENIA GUANAIS AGUIAR e como embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES para reformar parcialmente o acórdão embargado apenas para suprir omissão e integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantido integralmente o resultado anteriormente proclamado, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA